Tribunal: STF
Processo: HC 77353
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-29
Data de publicação: 1998-09-29

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DA
PENA. DUAS QUALIFICADORAS. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I E II.
AUMENTO DA PENA PELA METADE. EXAME DE PROVA.
I. - Por serem duas as qualificadoras (CP, art. 157, § 2º
I e II), a pena-base foi majorada de metade. Precedentes da Corte:
HC 70.117-RJ, Brossard, RTJ 151/172, HC 71.176-SP, Moreira Alves,
RTJ 156/108 e HC 70.900-SP, Moreira Alves, RTJ 157/138.
II. - A alegação de que a participação do paciente foi de
menor importância implica o exame de toda a prova, o que não se
admite nos estreitos limites do habeas corpus.
III. - HC indeferido.